Tribunal: TJDFT
Processo: 0014056-67.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos sexuais, cometidos normalmente na clandestinidade, as declarações da vítima assumem patamar primordial dentro do cenário probatório, desde que elas sejam coerentes e coesas, formando um conjunto harmônico com os demais elementos de prova.
2. Declarações imprecisas da vítima e ausência de outros elementos probatórios para corroborá-la conferiram credibilidade à versão do réu, construindo um cenário de dúvida quanto à existência do fato, o que impõe a prolação de sentença absolutória, por força da regra de tratamento proveniente do princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido.